Tribunal: TJDFT
Processo: 0751998-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, a ensejar a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT, art. 232.
4. A imposição de medidas protetivas de urgência orienta-se pelo princípio da precaução e fundamenta-se em juízo de verossimilhança, sendo inviável, em regra, o afastamento das cautelares em fase inicial, quando ainda necessária a produção de elementos probatórios.
5. As medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação e de contato, quando adequadas e necessárias, revelam-se proporcionais e não configuram restrição excessiva, por não implicarem limitação à liberdade de locomoção nem às atividades cotidianas do destinatário.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1656655, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Acórdão no 1273770, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos; Acórdão no 1004630, Rel. Des. George Lopes.